Tribunal: TJES
Processo: 5012483-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012483-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de forma recíproca, pelo Estado do Espírito Santo e pela Total Distribuidora de Bebidas Ltda. em face de acórdão que proveu parcialmente agravo de instrumento para manter suspensa a tramitação de execução fiscal até a manifestação do Tribunal de Justiça na apelação interposta na ação anulatória de débito fiscal movida pela empresa executada. O Estado alegou omissão quanto à expressa autorização para retomada do feito executivo após o julgamento da apelação; a empresa sustentou que o acórdão foi omisso por não mencionar o art. 9º, §7º, da Lei de Execução Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à autorização para retomada da execução fiscal após o julgamento da apelação na ação anulatória; (ii) verificar se a ausência de menção expressa ao art. 9º, §7º, da Lei de Execução Fiscal configura omissão relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já contempla expressamente a cessação da causa suspensiva da execução fiscal, não havendo omissão quanto à retomada do feito executivo, conforme pleiteado pelo Estado do Espírito Santo.

A ausência de citação literal de dispositivo legal (art. 9º, §7º, da LEF) não configura omissão relevante, uma vez que a matéria de fundo foi adequadamente enfrentada no mérito do acórdão.

A suspensão da execução decorreu do poder geral de cautela do juízo, cabendo à parte buscar, por meio próprio e oportuno, eventuais medidas em relação à exigibilidade do crédito tributário ou à utilização de garantias processuais.

Inexistiu ordem de liquidação antecipada do seguro garantia, tendo o acórdão apenas determinado a retomada da execução, assegurados os meios de defesa cabíveis à parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A existência de comando expresso no acórdão sobre a cessação da suspensão da execução fiscal afasta a alegação de omissão quanto à retomada do feito executivo.

A ausência de menção literal ao art. 9º, §7º, da LEF não configura omissão quando a matéria foi devidamente analisada no mérito.

A suspensão da execução com base no poder geral de cautela do magistrado não impede que a parte interessada requeira providências futuras por meio próprio e adequado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os recursos de Embargos de Declaração manejados por ambas as partes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar recursos de embargos de declaração opostos por ambas as partes sob a alegação de omissão.

No acórdão objurgado restou decidido que o julgador singular, baseado no poder geral de cautela, poderia suspender a ação de execução fiscal até a apreciação do recurso de apelação cível interposto pelo contribuinte na ação anulatória de débito fiscal. Ainda, restou consignado que inexistiria motivação para aguardar o trânsito em julgado do intento anulatório, sendo razoável o retorno da tramitação da ação executiva após o encerramento da jurisdição desta instância revisora, salvo em caso de deferimento de novo efeito suspensivo na via excepcional.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo apontou a existência de omissão para que fosse expressamente falado sobre o retorno da tramitação da ação executiva após o julgamento da apelação cível interposta nos autos de nº
5017868-63.2022.8.08.0024.

Por sua vez, a Total Distribuidora de Bebidas Ltda aponta que a omissão estaria na ausência de enfrentamento do que dispõe o artigo 9, §7º da Lei de Execução Fiscal.

Feito esse escorço e passando ao enfrentamento dos aclaratórios, penso que não há razão para acolhê-los.

Primeiro, porque a pretensão do ente estatal já está contemplada no acórdão ora objurgado.

De uma simples leitura da parte dispositiva do voto condutor, id. 12861277, verifica-se que foi expresso o comando quando a cessação da causa suspensiva da execução fiscal, o que esvazia a tese recursal quanto a necessidade de enfrentamento da questão neste momento.

Noutra plana, também não há razão para o acolhimento da tese da empresa contribuinte, haja vista que não há
falar-se
em omissão por ausência de indicação de artigo de lei quan
d
o a questão meritória dos autos restar devidamente enfrentada.

Demais disso,
a suspensão observada decorreu do poder geral de cautela do magistrado, logo, eventual pretensão da parte quanto a suspensão do crédito executivo, com o escopo de obstar o andamento da ação de execução fiscal, deverá ser intentado pelo meio próprio,
o que não é possível neste momento.

Por fim, deixo assente que não houve qualquer determinação de liquidação antecipada do seguro garantia ofertado pela parte, mas, apenas, a ordem de retomada da ação executiva contra a qual a parte poderá valer-se do espectro defensivo previsto no ordenamento jurídico.

Diante de todo o exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.